Tribunal: TJDFT
Processo: 0704827-89.2020.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA pública. Administrativo. Gratificação de incentivo às ações básicas de saúde – gab (Lei no 318/92). Gratificação de movimentação (gmov). Servidor lotado no complexo prisional da papuda. Área rural. Majoração dos percentuais das gratificações. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença REFORMADA.
1. Insurge-se a parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais para condenar o Distrito Federal ao pagamento de verbas suprimidas do contracheque da parte autora entre maio e junho de 2020, correspondentes a Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde (GAB), no percentual de 10% (dez por cento), bem como ao recebimento da Gratificação de Movimentação (GMOV) no percentual de 5% (cinco por cento).
2. A Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde – GAB (art. 1o da Lei Distrital no 318/92) foi criada com o objetivo de remunerar os servidores lotados em centros de saúde, postos de saúde ou postos de assistência médica, desde que exerçam atividades relacionadas com as ações básicas de saúde. Conforme a Lei distrital, a GAB corresponderá aos percentuais de 10% para os servidores em exercício nos Centros de Saúde, Postos de Saúde Urbanos e Postos de Assistência Médica da Fundação Hospitalar do Distrito Federal, e, 20% para os servidores em exercício nos Postos de Saúde Rurais da Fundação Hospitalar do Distrito Federal.
3. Quanto à GMOV, a referida Lei institui, em seu artigo 1o, a Gratificação de Movimentação para servidores integrantes da Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, nos seguintes percentuais: 10% para os servidores em exercício em unidades de saúde situadas em Região e unidades de saúde situadas em Região Administrativa, diversa daquela em que residirem (§ 3o, I); e 15% para os servidores em exercício em Postos de Saúde rurais e unidades de saúde situadas nas Administrações Regionais de Brazlândia e de Planaltina, desde que não residem nessas localidades (§3o, II).
4. A parte autora está lotada em unidade do Sistema Penitenciário do Distrito Federal, conforme comprovam os documentos juntados aos autos com a inicial (Id. .22035439) e recebeu no contracheque de junho de 2020 o percentual de 10% a título de GAB e 10% a de GMOV. Pleiteia as diferenças, alegando que, por laborar em zona rural, fazia jus aos percentuais de 20% e 15%, a título de GAB e GMOV, respectivamente.
5. O Complexo Prisional da Papuda está localizado em área rural, conforme disposto no Ofício no 710/2015 NUGET/GAB/RAXIV, expedido por órgão da Secretaria de Estado de Gestão do Território, declarando que os Presídios CIR, CDP, PDF I e PDF II encontram-se localizados na Área Rural de Uso Controlado de São Sebastião/DF. Precedente: (Acórdão n.1004161, 07302962220158070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 16/03/2017, Publicado no DJE: 23/03/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada. Partes: Distrito Federal x José Ricardo Lapa da Fonseca).
6. Desse modo, tenho que a sentença vergastada merece reparos, fazendo jus a parte autora, às diferenças devidas, no mês de junho de 2020, de GAB, no percentual de 10%, e a GMOV, no percentual de 5%, pois atuante em área rural.
7. Quanto aos valores devidos, adoto a planilha apresentada pelo Distrito Federal (Id. 22035452), com o valor de R$ 3.785,76, atualizados até 21/07/2020.
8. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para julgar procedente o pedido da inicial para condenar o Distrito Federal ao pagamento de R$ 3.785,76 (três mil setecentos e oitenta e cinco reais e setenta e seis centavos), com correção monetária, pelo IPCA-E, a partir da última atualização da dívida (julho/2020) e juros de mora, desde a citação, pelos índices oficiais da caderneta de poupança. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido (art. 55 da Lei no 9099/95).